Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730669-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA AGRAVADO: MARLI GUEDES SACRAMENTO D E C I S Ã O Da análise dos autos, verica-se que estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça postulada pela parte agravante, conforme documentos juntados em ID no 62016057 e ID no 62016509, que comprovam a alegada hipossuficiência. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça nesta instância recursal, em benefício da agravante, nos termos do art. 98, do CPC. Faculto à parte agravante se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, considerando que as razões recursais impugnam as determinações fixadas por decisão judicial anterior, que deferiu a tutela de urgência em seu desfavor (ID de origem no 196516698), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 e art. 932, inciso III e parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator